Tribunal: TJPA
Processo: 0004169-52.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004169-52.2018.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. TEMA 456/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, declarando a nulidade das CDAs e extinguindo a execução fiscal, com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o uso da exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal; (ii) verificar a legalidade da cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária com base apenas em decreto estadual;

(iii) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção da execução por vício das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida em execução fiscal para matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória (Súmula 393/STJ).

4. A cobrança de ICMS antecipado exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua previsão exclusivamente em decreto estadual, conforme fixado no Tema 456 do STF.

5. Reconhecida a nulidade das CDAs por ausência de base legal adequada, impõe-se a extinção da execução.

6. A Fazenda Pública deve responder pelos honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade, sendo legítima sua fixação em razão da extinção da execução pela nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, a; 150, I e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.625/SP; STJ, REsp 1111002/SP (Tema 143).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0004169-52.2018.8.14.0028) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA., diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos do artigo 803, I, do CPC.

Desse modo, CONDENO o(a) Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre o valor da causa, com correção monetária a partir de seu ajuizamento e juros contados do trânsito em julgado.

Em razões recursais (Id. 21744056), o Apelante sustenta o descabimento da exceção de pré-executividade oposta pela empresa apelada, haja vista que não encontra previsão legal no rito especial da Lei de Execuções Fiscais.

Além disso, destaca que em razão dos inúmeros documentos apresentados, demandaria uma fase de dilação probatória (com a análise de todos e dos diversos documentos juntados ao processo e o exame de todos os dados e registros existentes no âmbito da SEFA), o que não é admitido em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Ainda, alega ser incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução não embargada, nos termos do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 e do art. 26 da Lei nº 6.830/80, bem como invoca jurisprudência no sentido de admitir a fixação por equidade em casos de valores vultosos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses da apelação e requerendo o seu não provimento (Id. 21744057).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 24347293).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser desconstituída a
sentença que acolheu a exceção de pré-executividade imposta pela empresa apelada, extinguindo o feito e declarando a nulidades das certidões de dívida ativa enumeradas na inicial, com base na tese firmada no Tema 456 do STF.

Cumpre destacar que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

No caso em exame, a matéria prescinde de instrução probatória, pois sobre a matéria arguida pela Excipiente, é notório que, para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01) e de Instrução Normativa SEFA n. 13/2005.

Neste sentido dispõe a Constituição Federal, em seus arts. 146, III, a e art. 150, I e III, a, in verbis:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a)

em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Destaca-se que, em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001 (art. 108, § 9º), a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do ICMS de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará, nos termos da decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), na qual foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização.

Logo, demonstra-se admissível a apreciação dos pedidos da empresa executada pela via da exceção de pré-executividade, de forma que deve ser mantida a sentença orientada neste sentido, por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, quanto ao pedido de afastamento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, este não merece acolhimento.

Observa-se que a Execução Fiscal foi julgada extinta com resolução de mérito, em razão da declaração de nulidade das CDAs, após a apresentação da exceção de pré-executividade.

Assim, é incontestável a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo, do incidente ou da ação, deve ser condenada no pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.

O STF firmou tese, em sede de Recurso Especial (REsp 1111002/SP), Tema nº 143, no sentido de ratificar que nos casos em que a execução fiscal é extinta devido ao cancelamento do débito por iniciativa da parte exequente, torna-se imprescindível a apuração da causa originária da demanda, a fim de que seja imputado o ônus dos honorários advocatícios à parte responsável pela instauração do processo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (...) 3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004. 4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada o pagamento dos honorários advocatícios. 5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido. 6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009).

Com efeito, no caso em tela, a extinção da execução fiscal somente ocorreu após a propositura desta ação e da oposição da exceção de pré-executividade.

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO ICMS 21/2011. ADI 4628/DF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de apelação cível, interposta contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, que acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, julgou procedente a Execução Fiscal, condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; 2. Após a oposição da Exceção de Pré-Executividade, o próprio exequente reconhece o cancelamento da CDA e pugna pela extinção do processo executivo, ensejando a sua condenação no ônus de sucumbência. Precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça- Tema 143; 3. Na hipótese em que o Excipiente/ apelado, reconhece a procedência do pedido de Exceção de Pré-Executividade e cancela as CDA’s, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do §4º, do art. 90, do CPC; 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855719-10.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE MAJOUROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FACE AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO MERECE REFORMA. AQUELE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DEVE ARCAR COM AS DESPESAS DELE DECORRENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002386-51.2002.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Nestes termos, verifica-se que a condenação em honorários advocatícios em face da Fazenda Pública, no caso concreto, é a medida adequada, pois a legislação e a jurisprudência pátria, convergem no sentido de manter tal condenação.

Por fim, descabe a pretensão de utilização do critério equitativo, pois ao contrário do que afirma o apelante, não há arbitramento de honorários em elevado valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 11º do CPC, diante do trabalho realizado pelo advogado da parte contrária em segundo grau, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na origem para o percentual de 15% sobre o valor da causa.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado, multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém, 18 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025